Tribunal: TJSP
Processo: 1011859-68.2017.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Direito administrativo. Anulação de Decreto Legislativo de cassação de mandato de vereador. Decreto-lei no 201/67. Comissão processante. Renúncia ou recusa de participação de dois vereadores. Fato da vida parlamentar insuscetível de controle à luz do devido processo instituído pela lei de regência. Observância da exigência do juiz natural mediante a realização de novo sorteio. Procedimento

Ementa:
Direito administrativo. Anulação de Decreto Legislativo de cassação de mandato de vereador. Decreto-lei no 201/67. Comissão processante. Renúncia ou recusa de participação de dois vereadores. Fato da vida parlamentar insuscetível de controle à luz do devido processo instituído pela lei de regência. Observância da exigência do juiz natural mediante a realização de novo sorteio. Procedimento regular. Prazo de 24 horas entre a convocação e a realização da sessão de julgamento. Art. 5o, inciso IV, do Decreto-lei no 201/67. Prazo contado do ato administrativo de convocação, e não da publicação de decisão judicial que levantou a suspensão do processo administrativo. Ato administrativo praticado quando proferida a decisão judicial. Violação não caracterizada. Inexistência das nulidades reconhecidas pela sentença apelada. Rejeição dos demais argumentos deduzidos na petição inicial e rejeitados pela sentença nos termos do julgamento de precedente agravo de instrumento. Ação ora julgada improcedente. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000964119
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011859-68.2017.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é apelante
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA, é apelado ROGERIO
VAGNER REZENDE.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a)
Dr(a). Patricia Torres Campana Pacheco, deram provimento ao recurso, com
comunicação ao STJ. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), RICARDO FEITOSA E
OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011859-68.2017.8.26.0529 -Voto no 18.081 - L
2
Apelação Cível no 1011859-68.2017.8.26.0529
Apelante: Câmara Municipal de Santana de Parnaíba
Apelado: Rogerio Vagner Rezende
Comarca: Santana de Parnaíba
Voto no 18.081
Ementa:
Direito administrativo. Anulação de Decreto
Legislativo de cassação de mandato de
vereador. Decreto-lei no 201/67. Comissão
processante.
Renúncia
ou
recusa
de
participação de dois vereadores. Fato da vida
parlamentar insuscetível de controle à luz do
devido
processo
instituído
pela
lei
de
regência. Observância da exigência do juiz
natural mediante a realização de novo sorteio.
Procedimento regular. Prazo de 24 horas
entre a convocação e a realização da sessão
de julgamento. Art. 5o, inciso IV, do Decreto-
lei
no
201/67.
Prazo
contado
do
ato
administrativo de convocação, e não da
publicação de decisão judicial que levantou a
suspensão do processo administrativo. Ato
administrativo praticado quando proferida a
decisão judicial. Violação não caracterizada.
Inexistência das nulidades reconhecidas pela
sentença
apelada.
Rejeição
dos
demais
argumentos deduzidos na petição inicial e
rejeitados pela sentença nos termos do
julgamento
de
precedente
agravo
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011859-68.2017.8.26.0529 -Voto no 18.081 - L
3
instrumento. Ação ora julgada improcedente.
Recurso provido.
A r. sentença de fls. 1.357/1.369 e 1.384, cujo relatório é
adotado, julgou procedente a presente ação e anulou o processo
administrativo e o decreto legislativo de cassação de mandato de vereador
do autor, bem como concedeu a tutela de urgência para a reintegração no
cargo público.
Concluiu o julgado que a substituição de dois membros
da comissão processante em razão de renúncia ao encargo e a realização
do julgamento na mesma data em que publicada decisão judicial que o
impedia concretizaram nulidades aptas à desconstituição da decisão da
casa legislativa, e daí a procedência da ação.
Apela a Câmara de Vereadores que argumenta com a
nulidade do deferimento do pedido de tutela de urgência em sede de
embargos declaratórios sem oitiva da parte contrária, com a legitimidade e
a legalidade do julgamento administrativo nos termos da contestação
apresentada, e, por fim, com a litispendência ou coisa julgada formada nos
precedentes julgamentos de mandado de segurança e de recursos de
agravo de instrumento (fls. 1.426/1.463).
O recurso foi processado com efeito concedido na
petição no 2082030-63.2020.8.26.0000 (fls. 1.479/1.470) e foi respondido
pelo apelado, que em síntese argumentou pelo afastamento da defesa
processual e pela manutenção da sentença apelada (fls. 1.487/1.533).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo
improvimento (fls. 1.569/1.570).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011859-68.2017.8.26.0529 -Voto no 18.081 - L
4
Inexiste impedimento ao conhecimento do recurso.
No
precedente
mandado
de
segurança
no
1011312-28.2017.8.26.0529 impetrado pelo ora apelado, e que tinha por
objeto a ilegalidade do processo de cassação do mandato então em
tramitação, denegado sob expresso fundamento da inexistência de direito
líquido e certo a afastar a coisa julgada nos termos da Súmula no 304 do
STF, assim foi decidido a respeito da substituição de dois dos vereadores
sorteados para compor a comissão processante:
A desistência de participação por parte de dois
parlamentares foi ato legítimo, que não ostenta
cominação, já que não podem ser compelidos a
participarem contra sua vontade. Portanto, no que diz
respeito aos dois vereadores que declinaram de servir
na Comissão Processante à margem de qualquer
previsão normativa, pondere-se que a petição inicial
descreve atos políticos desprovidos de sanção jurídica
e dos quais não extrai qualquer consequência
concreta para o devido processo legal, de modo que
não
se
evidencia
relevância
na argumentação
apresentada.
A sentença transitou em julgado, mas a mesma matéria
chegou a ser examinada no agravo de instrumento no
2240542-52.2017.8.26.0000, tirado da decisão interlocutória que havia
negado a medida liminar pleiteada naquela impetração, nos seguintes
termos:
No que diz respeito aos dois vereadores que
declinaram de servir na Comissão Processante à
margem de qualquer previsão normativa, registra-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011859-68.2017.8.26.0529 -Voto no 18.081 - L
5
que a contraminuta justifica com vantagem e
adequadamente tais atos à luz da aplicação por
analogia da regra que emerge do art. 111, inciso I, e
§1o, do Regimento Interno, a prestigiar a renúncia da
cadeira ocupada nas comissões permanentes.
Pondere-se, ademais, que a petição inicial
descreve atos políticos dos renunciantes desprovidos
de sanção jurídica, e dos quais não extrai qualquer
consequência concreta para o devido processo legal.
Neste sentido já decidiu esta E. 4a Câmara de Direito
Público na Apelação no 4000824-12.2013.8.26.0073,
relatada pela eminente Desa. Ana Liarte.
Estes mesmos fundamentos foram renovados no
julgamento do agravo de instrumento no 2218860-07.2018.8.26.0000, que
decidiu a respeito da tutela de urgência na presente ação anulatória, que do
precedente mandado de segurança apenas se distingue porque se
restringe ao ato administrativo de cassação.
Como se verifica, a questão foi exaustivamente
analisada nos julgamentos anteriores, não se vislumbrando motivo para a
revisão do entendimento adotado, por força da regra do art. 926 do CPC
inclusive.
Cumpre apenas acrescentar em razão do debatido na
fase recursal, que a renúncia ou desistência dos vereadores se constitui em
fato da vida parlamentar que foi devidamente recebido e deferido por quem
de direito no âmbito interna corporis da casa legislativa, não se tratando,
portanto, de matéria sujeita ao âmbito material do Decreto-lei no 201/67.
Uma coisa é o regramento do devido processo legal do
processo de apuração das infrações político-administrativas, outra bem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011859-68.2017.8.26.0529 -Voto no 18.081 - L
6
distinta é administração dos fatos jurídicos de interesse exclusivo da vida
parlamentar.
O juiz natural do processo de apuração das infrações
político-administrativas é produto do sorteio previsto na legislação de
regência, mesmo que renovado diante de fato da vida parlamentar, e de
nulidade pela ausência de sorteio não cogita a apelação.
Portanto, e respeitado o entendimento adotado pela
sentença apelada, não há nulidade a ser reconhecida pelo fato em exame.
Louvou-se o julgado em exame no argumento de que
houve nulidade no processo de cassação porque foi realizada a sessão de
julgamento na mesma data em que publicada a decisão de revogação da
medida liminar que suspendia a tramitação do processo administrativo,
tendo em vista a exigência do prazo de vinte e quatro horas previsto no
inciso IV do art. 5o do Decreto-lei no 201/67.
A matéria também já foi exaustivamente analisada nos
agravos de instrumento já mencionados, valendo destacar o seguinte, não
sem antes registrar que a alegação de litispendência ou mais propriamente
de coisa julgada afasta-se pelas razões acima expostas:
Termina
o
agravante
por
impugnar
a
realização da sessão de julgamento na mesma data
em que publicada a decisão interlocutória agravada,
sem observância do prazo instituído no inciso IV do
art. 5o do Decreto-lei no 201/67, e sem a presença de
advogado.
O
argumento
é
daqueles
que
reclama
prudência no acatamento na razão direta da gravidade
do que nele se contém.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011859-68.2017.8.26.0529 -Voto no 18.081 - L
7
O exame dos autos revela que, revogada a
decisão liminar que suspendia o processo de
cassação, ainda no mês de novembro foi designada a
sessão extraordinária de julgamento para o dia
primeiro de dezembro.
O patrono do Vereador agravante recusou-se
a receber a intimação, o seu representado não foi
localizado para ser intimado pessoalmente, foram
efetuadas intimações eletrônicas e na imprensa local,
e houve comunicação de renúncia ao mandato
outorgado aos doutos patronos que ainda ora
representam o Vereador na véspera da data aprazada
para a sessão (fls. 740, 760, 779, 780, 784 e
796/797).
O que a prova dos autos indicia, portanto, não
é a violação de direito individual do agravante
assentado no dogma do devido processo legal, mas
sim o legítimo exercício do poder de presidência dos
trabalhos legislativos por quem de direito, no que não
pode
residir
a
relevância
da
argumentação
apresentada, observada, ainda, a restrição imposta
pela vedação do venire contra factum proprium.
Ao cabo do presente processo comum, resta assinalar
que o autor e ora apelado não cuidou de demonstrar que os fatos acima
considerados tenham se passado de forma diversa, do que se extrai a
legalidade do procedimento observado.
Com efeito, os fatos demonstram que a sessão foi
designada pela autoridade administrativa com observância do prazo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011859-68.2017.8.26.0529 -Voto no 18.081 - L
8
vinte e quatro horas exigido pela legislação de regência, não havendo o
que reclamar o autor e apelado.
Renovado o respeito ao entendimento adotado na
sentença apelada, não é o caso de se considerar o termo inicial do prazo
em discussão na publicação da decisão revogadora da medida liminar que
suspendia o processo.
Isto porque o termo inicial do prazo previsto na lei está
no ato da autoridade competente para convocar a sessão, e não na
publicação da decisão judicial proferida em processo de controle dos atos
da administração.
E a publicação da decisão judicial é ato de comunicação
processual que nada tem a ver com a existência do ato do juiz em si, que
ademais era realidade quando da prática do ato administrativo.
Logo, nada impedia a prática do ato administrativo de
convocação da sessão de julgamento, que como já visto ocorreu com
observância do prazo previsto no inciso IV do art. 5o do Decreto-lei no
201/67.
Portanto, a pretensão recursal também aqui vinga, pois
não há nulidade a ser reconhecida.
No mais, os motivos elencados na petição inicial e
recusados pelo julgado efetivamente não autorizavam a anulação do ato
administrativo sob controle jurisdicional.
Tais questões foram debatidas no agravo de instrumento
que confirmou o indeferimento da tutela de urgência no caso presente,
nada tendo sido acrescido aos autos que justifique o reexame da matéria:
...(b) Quanto ao descumprimento da exigência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011859-68.2017.8.26.0529 -Voto no 18.081 - L
9
de
observância
da
representação
partidária
proporcional na formação da Comissão Processante
ao arrepio das regras do art. 396, inciso V, do RI e do
art. 58 da CF, sem razão o agravante.
Por força da disposição constitucional do art.
58, §1o, a regra da representação proporcional deve
ser aplicada de acordo com as possibilidades
verificadas à luz da realidade local.
O agravante não logrou demonstrar que outra
e melhor composição fosse possível no caso em
apreço, além daquela observada na Câmara de
Vereadores.
E a parte agravada demonstrou que a
composição do legislativo municipal e a chefia da
Casa não permitiram alternativa outra que não o
sorteio, sendo certo que, acrescento, é próprio da álea
a ele inerente a possibilidade de um partido restar não
representado, no caso o PSDB, a propósito do qual
não há nos autos o registro de que tenha apresentado
alguma reclamação.
Ademais, o que resultou do procedimento
adotado foi a realização do sorteio, que é o
mecanismo previsto no inciso II do art. 5o do Decreto-
lei, cuja legitimidade já pronunciou o C. STJ no RMS
no 26.404, relatado pelo douto Min. Teori Zavascki, e
que esta C. 4a Câmara já teve a oportunidade de
pronunciar cogente no Reexame Necessário no
0000548-53.2014.8.26.0222, relatado pelo eminente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011859-68.2017.8.26.0529 -Voto no 18.081 - L
10
Des. Ferreira Rodrigues...
...(c) A alegação de que a denúncia foi lida
sem a necessária presença do acusado, que se
encontrava sob cuidados médicos, não autoriza
cogitar do reconhecimento da probabilidade do direito
arguido.
O limite da questão de fato se opõe à
pretensão recursal, sendo de notar que o RI da casa
legislativa nada dispõe a respeito da exigência da
presença dele naquele ato.
E a autoridade impetrada justificou com
vantagem a prática de ato vinculado nos termos do
art. 5o, inciso II, do Decreto-lei no 201/67, e indicou
com correção a oportunidade do chamamento do
acusado somente na fase subsequente do processo
conforme a regra do inciso III do precitado dispositivo
legal.
Registre-se o entendimento do C. STJ no
sentido de que é desnecessária a notificação para a
sessão na qual se discute sobre o arquivamento ou
prosseguimento da denúncia (REsp 910.574 - rel.
Min. Francisco Falcão), e de que inexiste defesa antes
da realização da sessão de recebimento da denúncia
e remessa da ata ao denunciado (RMS 23.440 - rel.
Min. Teori Zavascki).
(d) No que diz respeito à inversão da ordem
de produção da prova oral prevista no art. 361 do
CPC, porque o acusado foi ouvido ao final da fase

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011859-68.2017.8.26.0529 -Voto no 18.081 - L
11
procedimental, não se descortina vício algum.
Inexiste
previsão
normativa
exigente
da
aplicação do procedimento para produção da prova
oral como sustentado pelo agravante, sendo de
observar que o Regimento Interno da Câmara é
omisso a respeito e que a oportunidade de oitiva do
acusado ao cabo da instrução é compatível com o
Código de Processo Penal e adequada aos processos
de índole sancionatória.
(e) Quanto à grave alegação de indevida
supressão do direito de reperguntar inerente ao
exercício da defesa, não é exatamente isso que se lê
na ata de fl. 740 dos autos de origem indicada pelo
agravante.
O
documento
precitado
registra
o
indeferimento do pedido do patrono do acusado para
que a este efetuasse perguntas diretamente às
testemunhas, o que é coisa bem diversa, como, aliás,
consta da manifestação da Câmara de Vereadores às
fls. 944/970 dos autos na origem.
O próprio documento registra a presença de
advogado no ato processual, e nada indica que foi ele
impedido de reperguntar ou comunicar-se com o
acusado, o que, ademais, as regras de experiência
sugerem que, se efetivamente ocorrido, causaria o
registro do justificável abandono dos trabalhos.
Note-se, a propósito, que registro tal qual
alegado não se repetiu nas audiências ou sessões

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011859-68.2017.8.26.0529 -Voto no 18.081 - L
12
subsequentes, como se lê às fls. 741 e 742...
...
(f)
Alegou
ainda
o
agravante vício
decorrente da oitiva de testemunhas impedidas de
depor em razão de interesse na causa.
Abrevia o exame da matéria o registro de que
o processo de responsabilidade política não observa o
rigor do processo técnico-jurídico relativo à isenção
das testemunhas, inclusive de defesa, limitando-se as
hipóteses de impedimentos ou suspeição àquelas
expressamente previstas no art. 5o do Decreto-lei no
201/67.
Neste sentido já decidiu o C. STJ, como se lê
no RMS no 25.406, relatado pelo pranteado Min. Teori
Zavascki.
(g) Quanto à oferta de cópias e reprodução de
mídia de interesse para a defesa somente após o
decurso do prazo para oferta de alegações finais e
ainda editada, o argumento não impressiona.
O que se lê nos autos de origem é que o
acusado recebeu o material que alega imprescindível
para o exercício da defesa, e que apresentou posterior
requerimento para que lhe fosse fornecida cópia dos
registros em mídia eletrônica dos atos processuais
sem cortes ou edições, no que também foi atendido.
Seguiu-se que o acusado apresentou alegações finais
escritas, nas quais não deduziu qualquer alegação no
sentido de cerceamento de defesa pelo fato, muito
embora tenha alegado outras nulidades (fls. 562/606).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011859-68.2017.8.26.0529 -Voto no 18.081 - L
13
E ao que se entende da leitura da
contraminuta recursal, os cortes e edições referidas
pelo agravante nada mais são do que aqueles
provocados por interrupções nos trabalhos.
Nestas condições, e tendo ainda em vista que
não se articula prejuízo efetivo ao exercício da defesa,
também neste argumento assentado em premissa de
fato duvidosa não se encontra motivo para o
acolhimento da pretensão recursal.
Reitera-se que a repetição dos fundamentos adotados no
agravo de instrumento decorre da inexistência de qualquer prova ou
argumento novo que justificasse maior debate.
Em resumo, a pretensão recursal deve ser acolhida, pois,
pelas razões de decidir adotadas na r. sentença apelada, a procedência da
ação não se justificava, e tampouco por aquelas recusadas.
Julgada improcedente a ação, os ônus da sucumbência
são carreados ao autor. Tendo em vista o extenso trabalho forense, os
honorários de advogado são fixados em R$ 10.000,00 conforme a regra do
art. 85, § 8o, do CPC.
Comunique-se o presente julgamento no AREsp no
1.575.396/SP para conhecimento.
O voto é pelo provimento do recurso
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator